Tribunal: TJMT
Processo: 1015469-81.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015469-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Valor da Causa, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (AGRAVANTE), MARTA SILVA SOFFA BONILHA - CPF: 333.108.239-20 (AGRAVADO), ADILSON PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 447.961.299-87 (AGRAVADO), VALDIR RICKEN - CPF: 350.553.599-00 (AGRAVADO), VALDIR RICKEN - CPF: 350.553.599-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 447.961.299-87 (ADVOGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES PROCESSUAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de impossibilidade de processamento da ação reivindicatória em razão da existência de ação possessória pendente, ilegitimidade ativa, inépcia da petição inicial e impugnação ao valor da causa, determinando o regular prosseguimento da instrução processual.

O agravante sustentou o cabimento excepcional do recurso com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e no Tema 988 do STJ. Alegou a impossibilidade de processamento da ação reivindicatória, a ilegitimidade ativa de um dos autores e a incorreção do valor da causa. Requereu a reforma integral da decisão.

Em contrarrazões, os agravados suscitaram o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal e de demonstração de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível contra decisão saneadora que rejeita preliminares processuais não previstas no art. 1.015 do CPC; (ii) saber se está caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ; e (iii) saber se as matérias relativas à impossibilidade de processamento da ação reivindicatória, à ilegitimidade ativa e ao valor da causa admitem impugnação imediata por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, admitindo-se sua interposição fora do rol legal apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, conforme a tese firmada no Tema 988 do STJ.

As matérias impugnadas consistem em preliminares processuais rejeitadas na decisão saneadora. Tais questões não se enquadram nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e podem ser renovadas em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Não foi demonstrada situação concreta de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro. A decisão recorrida apenas determinou o regular prosseguimento da instrução processual, sem produzir efeitos irreversíveis ou de difícil reparação.

A admissão do recurso, nas circunstâncias do caso, implicaria ampliação indevida das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, em descompasso com a sistemática recursal do CPC e com a orientação firmada pelo STJ no Tema 988.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares processuais não abrangidas pelo art. 1.015 do CPC, salvo demonstração concreta da urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. 2. A rejeição de alegações relativas à impossibilidade de processamento da ação, à ilegitimidade ativa e ao valor da causa não evidencia, por si só, a urgência exigida pelo Tema 988 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdecir Gazziero em face de decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória nº 1001013-32.2022.8.11.0109, ajuizada por Marta Silva Soffa Bonilha e Adilson Pereira de Azevedo, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo ora agravante, acolheu-os parcialmente apenas para integrar a decisão saneadora, rejeitando, contudo, todas as preliminares suscitadas em contestação e determinando o regular prosseguimento do feito .

A decisão agravada consignou, em síntese, que: (i) não há impedimento ao processamento da ação reivindicatória, porquanto inexistente identidade subjetiva entre a presente demanda e a ação possessória anteriormente ajuizada, uma vez que esta teria sido proposta por terceiros (arrendatários); (ii) o valor da causa foi adequadamente atribuído pela parte autora, não estando vinculado ao valor constante da guia de ITBI; (iii) não há inépcia da petição inicial, sendo admissível o pedido genérico de lucros cessantes nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC; e (iv) inexiste ilegitimidade ativa, haja vista que o promitente comprador possui legitimidade para defender o imóvel, além de constar no polo ativo a proprietária registral do bem. Ao final, determinou o prosseguimento do feito, com produção de prova pericial e demais providências processuais.

Inconformado, o agravante sustenta, em apertada síntese, que: (i) é cabível o agravo de instrumento, à luz da teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, tendo em vista que a decisão agravada trata de questões estruturais do processo, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento; (ii) há impossibilidade de processamento da ação reivindicatória diante da existência de ação possessória anteriormente ajuizada envolvendo o mesmo imóvel, uma vez que, embora proposta por arrendatários, estes integram a mesma cadeia possessória, configurando identidade material da relação possessória, o que atrai a incidência do art. 557 do CPC; (iii) o segundo agravado, Adilson Pereira de Azevedo, é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação reivindicatória, por não deter a titularidade dominial do imóvel, sendo insuficiente a condição de promitente comprador, à luz dos arts. 1.228 e 1.245 do Código Civil e da jurisprudência do STJ; (iv) o valor da causa foi fixado de forma equivocada, em descompasso com o valor econômico do bem, o qual, conforme documentos juntados (guia de ITBI), alcança o montante de R$ 35.633.000,00, sendo inadequada a fixação em R$ 1.500.000,00.

Assevera que a manutenção da decisão agravada ensejará a tramitação simultânea de demandas potencialmente conflitantes, além de comprometer a regularidade processual, razão pela qual requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida, com o acolhimento das preliminares arguidas, inclusive para reconhecer a impossibilidade de processamento da ação, a ilegitimidade ativa do segundo agravado e a correção do valor da causa.

Nas contrarrazões de id. 363193882, os agravados marta Silva Soffa Bonilha e Adilson Pereira de Azevedo pugnam pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo seu desprovimento.

Nas contrarrazões de id. 367039377, o agravado Valdir Ricken manifesta concordância e pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se os autos à Ação Reivindicatória n.º 1001013-32.2022.8.11.0109, ajuizada por Marta Silva Soffa Bonilha e Adilson Pereira de Azevedo em face de Valdecir Gazziero e Valdir Ricken, por meio da qual os autores postulam a imissão na posse de imóvel rural objeto da matrícula n.º 2.997 do Cartório de Registro de Imóveis de Marcelândia/MT, cumulada com pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, ao argumento de que são titulares do domínio do bem e de que os demandados exercem posse injusta sobre a área.

No curso do feito, após a apresentação das contestações e das respectivas manifestações das partes, o Juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo requerido Valdecir Gazziero, integrou a decisão saneadora para enfrentar as preliminares suscitadas em contestação, ocasião em que rejeitou: (i) a preliminar de impossibilidade de processamento da ação reivindicatória em razão da existência de ação possessória pendente; (ii) a impugnação ao valor da causa; (iii) a preliminar de inépcia da petição inicial; e (iv) a alegação de ilegitimidade ativa, determinando o regular prosseguimento do feito.

Inconformado, o requerido Valdecir Gazziero interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese: (i) o cabimento excepcional do recurso com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e na tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, por entender existir urgência decorrente da inutilidade do exame das matérias apenas em sede de apelação; (ii) a impossibilidade de processamento da ação reivindicatória diante da existência de ação possessória anteriormente ajuizada envolvendo o mesmo imóvel, com fundamento no art. 557 do Código de Processo Civil; (iii) a ilegitimidade ativa de Adilson Pereira de Azevedo, sob o argumento de que ainda não detém registro da propriedade em seu nome; e (iv) a incorreção do valor atribuído à causa, sustentando que este deveria corresponder ao valor do imóvel constante da guia de ITBI, ao final requerendo a reforma integral da decisão agravada.

Em contrarrazões, os agravados suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do agravo de instrumento, ao argumento de que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco restou demonstrada a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, pugnando, subsidiariamente, pela manutenção integral da decisão recorrida.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que a preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões merece acolhimento.

Com efeito, o agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, admitindo-se, excepcionalmente, sua interposição fora das situações legalmente enumeradas apenas quando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, cuja tese restou assim fixada:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso concreto, verifica-se que o recurso foi interposto contra decisão saneadora que apenas rejeitou preliminares processuais deduzidas em contestação, determinando o regular prosseguimento da instrução processual.

As matérias devolvidas ao Tribunal consistem na alegada impossibilidade de processamento da ação reivindicatória diante da existência de ação possessória, na ilegitimidade ativa, na impugnação ao valor da causa e, ainda, na alegação de inadequação da via eleita.

Todavia, nenhuma dessas questões encontra previsão nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Também não se verifica, na espécie, a excepcional urgência exigida pela orientação firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegação de impossibilidade de processamento da ação reivindicatória em razão da existência de ação possessória pendente, a insurgência dirige-se exclusivamente contra o entendimento adotado pelo magistrado ao rejeitar a preliminar processual, tratando-se de matéria cuja reapreciação poderá ocorrer por ocasião da eventual apelação, caso sobrevinda sentença desfavorável, inexistindo demonstração concreta de inutilidade do julgamento diferido.

O mesmo raciocínio aplica-se à insurgência referente à ilegitimidade ativa. Trata-se de típica questão processual relacionada às condições da ação, cuja apreciação pelo Tribunal não se inviabiliza em momento posterior, inexistindo qualquer risco de perecimento do direito ou de irreversibilidade decorrente da continuidade da instrução processual.

Igualmente, a impugnação ao valor da causa não revela situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol legal. Eventual equívoco na fixação do valor atribuído à demanda poderá ser objeto de reexame oportunamente, sem ocasionar prejuízo irreparável ou inutilidade do futuro julgamento em sede recursal.

Percebe-se, portanto, que as razões recursais limitam-se a demonstrar o inconformismo da parte agravante com o afastamento das preliminares deduzidas em contestação, sem evidenciar circunstância excepcional apta a justificar o imediato controle jurisdicional mediante agravo de instrumento.

Ao contrário, a decisão agravada apenas permitiu o regular prosseguimento do feito, permanecendo pendente a produção da prova pericial e a instrução processual, circunstância que afasta a alegação de urgência concreta.

Nesse contexto, admitir o processamento do presente agravo significaria ampliar indevidamente as hipóteses de cabimento previstas pelo legislador, esvaziando a própria sistemática recursal concebida pelo Código de Processo Civil.

A propósito, esta Corte Estadual possui entendimento consolidado no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade, impugnação ao valor da causa e demais questões processuais, por ausência da urgência exigida pelo Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que se harmoniza integralmente com a orientação da Corte Superior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA – MATÉRIAS RENOVÁVEIS EM APELAÇÃO – INTERESSE RECURSAL QUANTO À GRATUIDADE CONCEDIDA – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O sistema recursal adotado pelo CPC/2015 estabelece taxatividade mitigada para o cabimento do agravo de instrumento, sendo a regra geral a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, que devem ser impugnadas em preliminar de apelação ou contrarrazões (art . 1.009, § 1º). A decisão que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial não se enquadra nas hipóteses do art. 1 .015 do CPC, tratando-se de matéria processual renovável em sede de apelação, sem risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Embora o art. 1.015, V, do CPC preveja agravo de instrumento contra decisões sobre gratuidade da justiça, tal cabimento restringe-se à parte onerada com o indeferimento do benefício ou acolhimento de sua revogação, não possuindo o réu interesse recursal para impugnar o deferimento da gratuidade ao autor.
A aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração concreta e específica de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, não bastando alegação genérica de prejuízo ou mera discordância quanto ao entendimento de primeiro grau. Ausente demonstração de urgência que justifique a cisão do julgamento, não se conhece do agravo de instrumento. Recurso não conhecido.
”
(TJMT, RAI 10441231520258110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.03.2026 – negritei)

Diante de todo o exposto, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento, porquanto a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco restou demonstrada situação excepcional de urgência apta a autorizar a aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026